Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-16.2018.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003249-16.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Decorrente de Violência Doméstica, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KENDRA RAYANE DE CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Kendra Rayane de Carvalho (VÍTIMA), RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 051.355.781-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO – CONDUTA RELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2. O crime capitulado no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que nos autos da ação penal nº 3249-16.2018.811.0011, código 263251, o condenou à pena de à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
como incurso nos artigos 129, §9º e 147,
caput
, c/c 69, todos do
Código Penal e artigo 12 da Lei n° 10.826/2003.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas dos crimes de lesão corporal e ameaça, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com relação ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, Postula o reconhecimento da atipicidade do fato com relação ao crime de posse ilegal de munições, sob o argumento de que a conduta não apresentou lesão a bem jurídico tutelado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id.76975002).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. José de Medeiros, é pelo
provimento parcial do recurso
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, por entender que os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, apenas reproduzem o depoimento da vítima, na fase policial.

Nas razões, o douto Defensor público destaca que:
“Em juízo, não foi possível a inquirição da vítima haja vista seu falecimento.”

De fato, verifica-se que
Kendra Rayane de Carvalho
não pôde prestar depoimento em razão de ter falecido no dia
13/04/2019
e consta dos autos que foi vítima do

crime de homicídio qualificado, em tese, praticado pelo apelante, o qual foi pronunciado e será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 25/05/2021 (Pje nº1625-92.2019.811.0011- 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste).

No entanto, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca dos ilícitos praticados pelo apelante, porque restou comprovado nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 10), Boletim de Ocorrência nº. 2018.263977 (fls. 11/13), Auto de Apreensão (fl. 15), Pedido de Providências Protetivas (fls. 24/26), Termo de Representação Criminal (fl. 27), Laudo do exame de corpo de delito comprovando as lesões sofrida pela vítima (fls. 42/44), Relatório Final (fls. 55/57), depoimentos prestados nas fases policial e judicial.

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Na fase policial, a vítima
Kendra Rayane de Carvalho
prestou o seguinte depoimento:

"(...) Que sobre os fatos relata que separou-se do suspeito há duas semanas e meia e no dia de hoje o suspeito foi até a casa da vítima para conversarem a respeito da pensão para o filho; Que o suspeito parou na frente da casa da vítima de carro e a vítima entrou no carro para conversarem; Que em determinado momento o suspeito ficou nervoso porque não aceita a separação, dizendo que mataria a vítima caso a veja com outro homem; Que o suspeito ainda disse que ia cheirar um punhado de cocaína, ficar louco e matar a vítima; Que depois disso puxou o cabelo da vítima, continuou com as ameaças de morte e apertou a mão direita da vítima causando um arranhão; Que o suspeito só foi embora depois que a vítima gritou por socorro e saiu do carro; (...) Que a vítima complementa que na madrugada de domingo para segunda estava indo para casa e aceitou uma carona do suspeito, uma vez que ele disse que queria só conversar; Que o suspeito parou na esquina antes da casa da vítima, conversaram sobre a pensão do filho, mas logo depois o suspeito demonstrou que estava com ciúmes, perguntando o que ela fazia e com quem estava; Que na sequência o suspeito sacou uma arma de fogo de cor prata, tipo revolver; e a pressionou contra a cabeça da vítima, do Iado esquerdo, dizendo isso aqui é pra quando eu ver você com alguém na rua, ameaçando a vítima de morte caso a visse com outra pessoa (...)”. (sic).

As testemunhas
Anderson da Silva Nunes
e
Bruno Soares da Silva
policiais militares que atenderam a ocorrência no dia dos fatos relataram, em juízo, o contexto de agressão. Especificamente, disseram que a vítima comentou que o apelante tentou sufocá-la e que o apelante tinha ameaça a vítima, dias antes da agressão, com arma de fogo.

Nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

A Lei nº 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."" (TJMT: Recurso de Apelação Criminal nº 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Dessa forma, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado os crimes de lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira, tal versão, não encontra respaldo nas provas colacionadas aos autos, haja vista que a vítima foi firme e coerente em relatar a ocorrência da violência doméstica narrada na denúncia, sobrelevando-se ressaltar que as declarações delas foram confirmadas em juízo pelos policiais militares, constituindo, dessa forma, elementos probatórios idôneos para sustentar o decreto condenatório atacado.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, quer em relação ao crime de lesão corporal, quer em relação ao crime de ameaça, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça cometidos no âmbito doméstico.

2. DA ALEGADA ATIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE

Por fim, a defesa postula o reconhecimento da atipicidade da posse irregular de munição de uso permitido, artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, sob o argumento de que a munição foi encontrada em cima de um móvel no interior da residência do recorrente, situação que afasta a possibilidade de uso imediato, não reunindo a ofensividade exigida pelo tipo.

Sem razão.

O crime capitulado no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 consiste em "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

O referido crime é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública
, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

No caso, a perícia comprovou, conforme laudo pericial 400.2.03.2018.012171-01 (id 76974987), que a munição apreendida na residência do apelante mostrara-se eficiente para a produção de disparo, sendo capaz de causar lesão à integridade física ou ceifar a vida de qualquer pessoa, não se podendo concluir, portanto, que a conduta seja irrelevante para o Direito Penal.

Não se desconhece que os Tribunais Superiores têm adotado entendimento de que na apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo pode incidir o princípio da insignificância.

Contudo, é certo que com base nas circunstâncias do caso concreto, diante da presença de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que se coaduna com o caso em questão, não é cabível considerar a conduta materialmente atípica, com base na aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que o delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse de arma ou munição, sem autorização devida, para tipificar a conduta. Dessa forma, também se mostra irrelevante especular sobre a aplicação do princípio da insignificância.

2
. O caso em exame não comporta qualquer flexibilização, tendo em vista que, embora tenha sido apreendida com o paciente apenas duas munições calibre .38, os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento do agente com atividades espúrias, haja vista que, além do contexto em que apreendidas as munições, ostenta ele condenação anterior transitada em julgado por delitos da mesma natureza, a saber, o crime previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 12.826/03, a evidenciar a inaplicabilidade do princípio da insignificância.

3. As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas - 1.602,1 kg de maconha, 24,9 g de cocaína e 254,9 g de crack - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006).

4. Habeas corpus denegado.”(HC 448.358/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)(destacamos).

Desse modo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de posse ilegal de munição, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021